Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704974-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: EDUARAN DOMINGUES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 112702575 do processo n. 0012535-15.2016.8.07.0006) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Eduaran Domingues de Sousa, determinou que “o exequente esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, a existência de ação de inventário e partilha” dos bens deixados pelo réu falecido. Em suas razões recursais (ID 32806218), narra o agravante que, no curso do processo, foi noticiado, “por certidão de oficial de justiça, que a parte devedora havia falecido, assim, o banco, ora agravante, juntou a certidão de óbito com a informação de que o de cujus não teria deixado bens e com a identificação dos herdeiros”. Alega que “apresentou pedido de substituição do falecido na relação processual, nos termos art. 110 do CPC, momento em que indicou o nome e qualificação dos sucessores [herdeiros]”. Defende que “os herdeiros da parte agravada são legítimos para figurarem no polo passivo da ação”. Sustenta que, no pronunciamento recorrido, o magistrado de origem indeferiu o pedido de sucessão processual. Menciona que “o processo em epígrafe já foi anteriormente extinto e teve a sentença declarada nula exatamente pela ausência de oportunidade da parte exequente, ora agravante, proceder a substituição processual”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir o pedido de sucessão processual do de cujus aos seus herdeiros. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32806224). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra a pronunciamento judicial que determinou que “o exequente esclareça, no prazo de 10 (dez) dias, a existência de ação de inventário e partilha” dos bens deixados pelo réu falecido (ID 112702575). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o aludido pronunciamento foi proferido em 18/1/2022. O autor, ora agravante, foi intimado do ato de forma eletrônica no dia 24/1/2022, quando registrou sua ciência, na forma dos art. 270 e 231, V, ambos do CPC[1]. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 17/2/2022, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, pois este possuía até 14/2/2022 para interpor agravo de instrumento, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 17/2/2022, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. Ad argumentandum tantum, ressalte-se que não se verifica conteúdo decisório no pronunciamento recorrido, haja vista o Juízo a quo tão somente ter determinado que “o exequente esclareça (...) a existência de ação de inventário e partilha” dos bens deixados pelo réu falecido (ID 112702575). Assim, não houve efetivamente indeferimento do pedido de sucessão processual. Com efeito, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado ato judicial, o recurso, além de intempestivo, afigura-se incabível. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.001 e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.